Tribunal: TJBA
Processo: 8054001-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054001-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINALDO CARDOSO DE CERQUEIRA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO INEXISTENTE E ESTRANHO À LIDE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Edinaldo Cardoso de Cerqueira em face de acórdão que, equivocadamente, julgou um Agravo Interno inexistente nos autos do Mandado de Segurança nº 8054001-75.2023.8.05.0000. O julgado impugnado, além de apreciar recurso que não foi interposto, refere-se a partes e matéria estranhas ao presente feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de recurso inexistente, decorrente de erro material grosseiro e que gera contradição no corpo do acórdão, constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração, apto a ensejar a nulidade do julgado com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são o recurso adequado para corrigir erro material e contradição, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC. O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao julgar um agravo interno que jamais foi interposto nos autos, configurando erro de fato que vicia o julgamento. Há, ainda, contradição manifesta no acórdão, que, embora inserido neste processo, menciona em seu relatório e voto o nome de outra parte (Edmilson de Jesus Cruz). A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a constatação de erro de fato ou de procedimento impõe a nulidade do julgado, sendo cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar o vício e garantir o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID 77547306, determinando a nova conclusão dos autos para o devido julgamento do mérito do mandado de segurança. Tese de julgamento: "O julgamento de recurso inexistente nos autos, baseado em erro de fato e que gera contradição interna no julgado, constitui erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração, impondo-se a anulação do acórdão para assegurar o devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Embargos de Declaração: 00278293920178130319; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227921920238110041; TJ-SP 1007721-17.2019.8.26.0229. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA